Tribunal: TJPA
Processo: 0011129-83.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011129-83.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA CLARA LIMA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À COOPERAÇÃO PROCESSUAL E À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em face de Maria Clara Lima Nascimento, na qual o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação válida da parte ré, após certidão do oficial de justiça indicando irregularidade no endereço informado. A instituição financeira sustenta nulidade da sentença por violação ao contraditório e à cooperação processual, alegando que requereu providências para localização da parte ré mediante utilização dos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, sem que o juízo se manifestasse previamente antes de extinguir o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por ausência de citação válida da parte ré, sem prévia manifestação do juízo acerca dos pedidos formulados pelo autor para localização do demandado e sem oportunizar à parte autora manifestação sobre a possibilidade de extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz extingue o processo sem resolução do mérito antes de apreciar o pedido do autor para utilização dos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD com a finalidade de localizar endereço da parte ré.

4.

A extinção do processo sem prévia oitiva da parte autora configura decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

5.

O contraditório substancial exige que as partes tenham oportunidade efetiva de se manifestar sobre fundamentos relevantes para a formação do convencimento judicial, inclusive quando se tratar de matéria cognoscível de ofício.

6.

A ausência de intimação prévia do autor para se manifestar sobre a possibilidade de extinção do processo viola os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade de decisão que extingue o processo sem oportunizar manifestação prévia da parte interessada, em afronta à vedação de decisão surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de citação válida exige prévia intimação da parte autora para manifestação ou adoção de providências destinadas à localização do réu.

2.

A prolação de sentença com fundamento não previamente submetido ao contraditório caracteriza decisão surpresa e viola os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

3.

A inobservância dos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito enseja a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 485, IV, e 921, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0809729-88.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 26.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0072868-64.2015.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.05.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
MARIA CLARA LIMA NASCIMENTO
, na qual o juízo a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de citação válida da parte ré, reputando ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo. O magistrado, ainda, aplicou por analogia o disposto no art. 921, §5º, parte final, do CPC, e determinou o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado, isentando o autor de custas.

Cuida a Exordial de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco S.A. em face de Maria Clara Lima Nascimento, cujo objetivo é a busca de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em razão de contrato de empréstimo bancário para aquisição de bens.

Em suas razões recursais (Id. 28777710) o Apelante alega que a sentença violou os princípios do contraditório e da cooperação processual, especialmente os arts. 9º, 10, 4º e 6º do CPC, por se tratar de decisão surpresa, proferida sem prévia intimação para manifestação sobre a possível extinção do feito por ausência de citação. Aduz, ainda, que, embora tenha ocorrido dificuldade na localização da parte requerida, houve pedido expresso de prosseguimento da ação, razão pela qual não se justifica a extinção. Por fim, alega que a sentença ignorou a primazia do julgamento do mérito, desconsiderando o esforço da parte autora em viabilizar a citação e, nesse sentido, requereu a anulação da Sentença com consequente, retorno dos Autos a origem.

Sem intimação para contrarrazões. Ausente a tríade processual.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise do acerto da sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de informação do endereço para a realização da citação.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco S.A. em face de Maria Clara Lima Nascimento, cujo objetivo é a busca de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em razão de contrato de empréstimo bancário para aquisição de bens.

Em virtude da concessão do mandado de busca, o magistrado determinou a citação do requerido, conforme endereço indicado na exordial (id 28777673), porém consta certidão (id 28777673 - Pág. 2) emitida por oficial de justiça informando a impossibilidade de cumprimento do mandado, em razão da irregularidade do endereço.

Intimada a se manifestar (id 28777674 - Pág. 4), a instituição bancária autora requereu a conversão da demanda em ação de execução, além do bloqueio administrativo por meio do sistema RENAJUD no bem alienado (id 28777675).

Posteriormente, após nova manifestação da parte autora, foi formulado pedido de auxílio do juízo para utilização dos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, com o objetivo de localizar endereço válido da parte ré.

Ato contínuo, o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito, por entender que o requerente teria transferido ao juízo ônus que lhe competia, consistente na localização do requerido.

Pois bem.

Diante do enredo processual, verifica-se que o juiz extinguiu
o processo sem resolução do mérito
, antes mesmo de se manifestar sobre o pleito formulado pelo autor, que requereu o auxílio do juízo para utilização dos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD.

Assim, caso o magistrado entendesse incabível a utilização dos referidos sistemas para localização da parte ré, deveria previamente ter intimado o requerente nesse sentido, advertindo-o acerca da possibilidade de extinção do processo.

Do contrário, resta caracterizada
decisão judicial surpresa
, vedada pelos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Portanto, a extinção do processo sem a prévia intimação da parte autora para manifestação acerca da possibilidade de encerramento da demanda configura violação ao contraditório substancial, bem como aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito.

Esse é o posicionamento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA.RECURSO PROVIDO.CASO: Apelação em ação de busca e apreensão. Sentença extinguiu o processo por ausência de pressupostos processuais, em razão da impossibilidade de citação do réu. RAZÕES DE DECIDIR:
A decisão que extinguiu o processo violou o princípio da vedação a decisão surpresa, previsto nos artigos 9º e 10º do CPC, uma vez que não foi oportunizada a parte autora manifestar-se previamente à sentença de extinção.
DISPOSITIVO E TESE: O recurso foi provido, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08097298820218140301 23680230, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado). (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DE VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE A ALUDIDA ILEGITIMIDADE. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1. Segundo preconiza o Código de Processo Civil, é vedado ao juiz prolatar decisão com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido dada às partes oportunidade de se manifestarem
. 2. A extinção do processo, sem resolução do mérito, fundada em argumento sobre o qual não foi garantido o direito de manifestação prévia das partes, configura erro de atividade, implicando na cassação da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e da não surpresa (CPC, art. 10).
3. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00728686420158140040 19534424, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 07/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).

Assim, caberia ao Juiz, antes de extinguir o feito sem análise de mérito, intimar o Autor sobre a condição de extinção do feito ante inércia do Autor em providenciar o endereço para citação.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recuso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026